Tribunal: TJMT
Processo: 1007852-12.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007852-12.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
AGRAVADA:- ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Agravo de Instrumento n. 1007852-12.2022.8.11.0000de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, indeferiu a inversão do ônus da prova.
A agravante alega que o objeto do feito é o ressarcimento dos danos suportados em decorrência de sinistros de natureza elétrica.
Aduz que, por meio de relação securitária, obrigou-se a garantir os interesses de seus segurados contra riscos oriundos de danos elétricos.
Afirma que as unidades consumidoras asseguradas foram afetadas por distúrbios elétricos, provenientes da rede de distribuição administrada pela Agravada, os quais ensejaram danos aos bens eletroeletrônicos que guarneciam referidos imóveis.
Diz que, após ser acionada, efetuou o pagamento das respectivas indenizações, sub-rogando-se, deste modo, na exata esfera jurídica de seus Segurados.
Argumenta que é imprescindível a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1o, do Código Processo Civil, e do artigo 6o, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, dada sua evidente hipossuficiência técnica, não dispõe de meios para analisar a rede elétrica administrada pela Concessionária agravada e, assim, identificar o motivo da transferência da descarga elétrica pela rede de transmissão, e, nem tampouco, verificar os mecanismos de proteção de rede utilizados e que eventualmente falharam, permitindo os danos ocorridos nos bens de seus segurados.
Acrescenta que havendo relação de consumo entre o segurado e a concessionária de energia elétrica/Agravada, devem ser observadas as disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se também à Agravante as prerrogativas atribuídas ao contratante do seguro.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a inversão do ônus da prova, proferido nos seguintes termos:
(...)
No que tange ao pedido de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova, certo é que este pode ser deferido para a pessoa jurídica quando esta adquirir o produto ou serviço como destinatária final, de modo que retire o produto de forma definitiva do mercado de consumo, o que caracteriza a teoria de interpretação finalista, conforme critérios estabelecidos pelo art. 2o do CDC.
Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o critério de interpretação finalista, adotando-se a denominada teoria finalista aprofundada permitindo, assim, a aplicação da lei consumerista à pessoa jurídica quando evidenciada a sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica no caso concreto, de acordo com o previsto no art. 4o, I, do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:
(...)
No presente caso, verifica-se que não resta evidenciado a relação de consumo entre as partes ou uma possível hipossuficiência técnica por parte da autora, uma vez que se trata de ação de ressarcimento em que a autora, seguradora, busca reaver os valores pagos por dano supostamente causado pela requerida, não caracterizando-a consumidora.
Desta forma, afasto a aplicação do CDC, e, por consequência, a possibilidade de inversão do ônus da prova ao caso em comento, podendo, no momento do despacho saneador ser aplicada a teoria dinâmica do ônus da prova, conforme previsão do Código de Processo Civil. (Id 125903190)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque o feito aguarda a realização de audiência de conciliação para 7-6-2022.
A matéria será aprofundada no mérito após a contraminuta.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 2 de maio de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator